Tribunal: TJDFT
Processo: 0739234-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Processo : 0739234-41.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 4 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator